Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700588-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE FRANKLIN CESAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0703993-63.2018.8.07.0016, que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pela ora agravante, sob fundamento de que a medida era manifestamente incabível, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença já se encontrava exaurida, e que a exceção foi formulada de maneira genérica, sem observância das especificidades do caso concreto, configurando, assim, conduta processual inadequada e caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VI, do CPC. Em suma, alega o agravante que a exceção de pré-executividade foi apresentada para resguardar o poder-dever de desconstituir coisa julgada inconstitucional, sendo o peticionamento em massa uma necessidade diante do prazo decadencial bienal. Sustenta que eventual erro decorreu de falha no sistema SAJ-Procuradoria, sem dolo ou prejuízo à parte contrária, pois a rejeição liminar da exceção ocorreu de forma célere. Defende que o indeferimento da exceção de pré-executividade e a imposição da multa por litigância de má-fé foram indevidos e requer efeito suspensivo, pois a expedição de RPV antes do julgamento do recurso causaria dano irreversível aos cofres públicos. Em 14/03/2025, foi revogada, nos autos de origem, a multa por litigância de má-fé anteriormente imposta (ID 228960312). Tendo em vista a perda superveniente do objeto quanto ao efeito suspensivo, nada a prover. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito